Tribunal: TJSP
Processo: 1012099-31.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Hipótese em que o autor afirma desconhecer a dívida que ensejou a negativação do nome do autor – Documentos juntados aos autos pelo Banco-réu referentes à contratação questionada foram unilateralmente produzidos e especificamente impugnados pelo autor – Ônus da prova que competia ao Banco-réu – Art. 6o, VIII, do CDC – Débito inexigível - Sentença

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Hipótese em que o autor afirma desconhecer a dívida que ensejou a negativação do nome do autor – Documentos juntados aos autos pelo Banco-réu referentes à contratação questionada foram unilateralmente produzidos e especificamente impugnados pelo autor – Ônus da prova que competia ao Banco-réu – Art. 6o, VIII, do CDC – Débito inexigível - Sentença reformada neste tocante - Indenização – Banco de dados – Inclusão indevida do nome do autor – Dano moral – Inocorrência – Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Inteligência da súmula 385 do Colendo STJ – Sucumbência recíproca das partes, distribuição entre elas dos respectivos ônus - Recurso parcialmente provido.